Tribunal: TJSP
Processo: 2343743-16.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – Decisão que condicionou a venda de automóvel da de cujus à citação de pessoa apontada em certidão como companheiro – Insurgência do inventariante – Cabimento em parte – Necessidade de realização da venda, para evitar grave depreciação do veículo – Valores obtidos, porém, que deverão ser depositados nos autos até oitiva do suposto companheiro – Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – Decisão que condicionou a venda de automóvel da de cujus à citação de pessoa apontada em certidão como companheiro – Insurgência do inventariante – Cabimento em parte – Necessidade de realização da venda, para evitar grave depreciação do veículo – Valores obtidos, porém, que deverão ser depositados nos autos até oitiva do suposto companheiro – Decisão reformada em parte – Agravo parcialmente provido.